Tribunal: TJDFT
Processo: 0725100-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725100-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GILMAR FUMAGALLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. FATO NOVO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre os devedores. Inteligência do art. 275 do CC. 2. O chamamento processual deve ocorrer no processo de conhecimento, pois destinado a constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados, não sendo, portanto, aplicável em processo de execução. 3. Caso a opção pelo procedimento da liquidação por arbitramento se revele equivocada ao ficar perceptível que para a definição do valor ou da extensão da condenação é necessária a prova de fato novo, não há impedimento para que o juiz da liquidação aplique o procedimento comum, o que atende ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, asseverando necessidade de chamamento da União ao processo; b) artigo 509, inciso II, também do CPC, afirmando que a liquidação da sentença, em casos tais aos dos autos, deve ser feita por artigos, tendo em vista o caráter genérico da condenação. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 (id 33150272, pag. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 130 a 132, do CPC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido é o REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/11/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão quanto ao tema, a saber: “inexiste prejuízo ao agravante na medida em que havendo evidências de suas alegações das partes, ou percebendo o juiz alguma complexidade probatória, poderá submeter os autos à aplicação da modalidade de liquidação pelo procedimento comum, evitando-se o retardamento desnecessário do cumprimento da sentença.” (id 30895140, pág 7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012